Tribunal: STF
Processo: ARE 1177276
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. LEI ESTADUAL CEARENCE 13.658/2005. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei estadual 13.658/2005 do Estado do Ceará), o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).